Tribunal: STF
Processo: RE 1478650
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público de Goiás, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento a agravo regimental em recurso especial, nestes termos:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE N. 603.616/RO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELA NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2 Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. No presente caso, verifica-se que o ingresso dos policiais militares na residência da recorrente ocorreu, em síntese, em razão de denúncia anônima e de mera suspeita de que um imóvel com a placa ‘aluga-se’ estava servindo como depósito de drogas. Não há informação de que houve qualquer investigação prévia de que ali haveria a prática do crime de tráfico de drogas. 4. A descoberta, a posteriori, de droga no interior do domicílio não ilide a prévia ilegalidade da invasão forçada ao domicílio. 5. Pertinente anotar o parecer do MPF no sentido de que ‘quando não houver urgência e o flagrante puder ser adiado, como pode acontecer em caso de tráfico de droga e outros delitos, é justo, razoável e prudente exigir-se mandado judicial para ingresso no domicílio como condição de legitimação da atuação policial no caso concreto.’ 6. Recurso não provido” (fls. 1-2, e-doc. 133).



    2. O Ministério Público de Goiás assevera ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, pela alegada divergência com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral).



    Sustenta que “i) os policiais receberam denúncia anônima de que o local estava sendo utilizado como depósito de drogas; (ii) diante das informações, eles se deslocaram até o imóvel, que, a princípio, aparentava estar vazio; (iii) dando continuidade à averiguação, os agentes estatais efetuaram ligação telefônica para o número constante da placa de ‘aluga-se’ fixada em frente ao imóvel, obtendo a informação de que já estava alugado há cerca de 60 (sessenta) dias; (iv) aprofundando ainda mais a diligência, os policiais buscaram informações junto aos vizinhos, que disseram desconhecer a nova moradora do local; (v) prolongando as medidas de cautela, antes de ingressar no imóvel os agentes de segurança pública deslocaram-se até uma casa adjacente, onde colocaram-se sobre o muro de divisa e avistaram um veículo, cujas informações constantes do sistema eletrônico indicavam anotação por possível prática de apropriação indébita. Somente após esgotarem todas essas diligências in loco, que, de forma concatenada e paulatina, reforçavam a notícia apócrifa de que o imóvel funcionava como possível ponto de apoio para a prática de crime de natureza permanente, é que os policiais efetuaram o adentramento domiciliar, encontrando a agravada no interior do imóvel, depois dela negar-se a atender as insistentes chamadas dos agentes de segurança pública” (fls. 11-12, e-docs. 159 e 173).



    Argumenta que “a busca e apreensão domiciliar não foi pautada apenas em informações anônimas de que no local havia tráfico de drogas. Àquelas se somou exaustiva diligência policial com a constatação de que, a despeito, de ser mantida a placa de aluguel, como tentativa de despistar o policiamento ostensivo, a residência já estava alugada há 60 (sessenta) dias. Acresceu-se, também, a identificação do veículo como objeto de apropriação indébita de locadora. Haviam, portanto, elementos objetivos e racionais que justificassem o ingresso no referido local, sem prévia autorização judicial, como decorrência lógica da atividade típica de policiamento. Vale dizer, houve a coleta progressiva de elementos que desaguaram no adentramento dos agentes públicos no domicílio, afastando qualquer possibilidade de se cogitar em arbitrariedade na atuação estatal” (sic, fls. 15-16, e-docs. 159 e 173).



    Assinala que, “embora o direito à inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, da CF/88) possua uma dimensão de proteção, prima facie, extremamente abrangente, termina por encontrar limites na ponderação com outros direitos e valores constitucionalmente fomentados. Por isso a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 280), é adequada e se conforma perfeitamente à hipótese versada nos presentes autos” (fls. 16-17, e-docs. 159 e 173).



    Ressalta que, “diante do cenário destacado no próprio acórdão objurgado, aguardar pela autorização judicial para ingressar no imóvel, além de contraproducente, revelar-se-ia ineficaz, expondo a risco desnecessário a apreensão dos objetos constitutivos da materialidade delitiva (153 kg de maconha). Seria, em última medida, avesso aos fins constitucionais dos órgãos de segurança pública (art. 144 da CF/88) e à autorização expressa para a flexibilização da inviolabilidade domiciliar em caso de flagrante delito. Tratando-se de medida de policiamento que levou os agentes a ingressarem no interior da residência e verificado que a descoberta dos entorpecentes deu-se dentro dos desdobramentos constitucionalmente admitidos, não há como reconhecer, ao menos diante do cenário expressamente reconhecido nas instâncias ordinárias e no acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, a existência de flagrante ilegalidade consistente em ilicitude da prova obtida” (fl. 21, e-docs. 159 e 173).



    Pede “que este recurso seja conhecido e provido para que se reforme o acórdão, a fim de reconhecer a inocorrência de violação ao domicílio, reformando-se a decisão que anulou a prova e absolveu o recorrido” (fl. 23, e-docs. 159 e 173).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    4. Tem-se nos autos que Lídia Pereira de Souza foi condenada às penas de doze anos, sete meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e quinhentos dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 69 do Código Penal, e John Parksson Benites Vieira foi condenado às penas de vinte e um anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil e quinhentos dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 69 do Código Penal. Consta da sentença condenatória proferida pela Segunda Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “Com efeito, in casu, primeiro deve ser observado que o crime de tráfico de drogas é crime de natureza permanente (logo: a sua execução é continuada no tempo ou se protrai no tempo), podendo, a qualquer momento, ser realizado o flagrante delito; segundo, in casu, como delineado pelos investigadores da Polícia Civil do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos de Rio Verde (testemunhas RAPHAEL e WAGNER), o adentramento a residência da acusada LÍDIA foi precedido de diligências prévias, ainda que triviais, como:



    1) recebida uma denúncia anônima de crime de natureza permanente e de ação pública incondicionada, qual seja, que uma casa estava sendo utilizada como depósito de grande quantidade de entorpecente, foi determinada a realização de diligência no endereço especificado na notícia ignota, momento em que os policiais se depararam com uma casa com uma placa de ‘aluga-se’ e inicialmente vazia;



    2) os policiais chamaram reforços e o delegado de polícia responsável pelo GENARC para auxiliar e acompanhar a diligência; 



    3) os policiais ligaram para o número constante da placa de ‘aluga-se’ e obtiveram a informação de que o imóvel estava alugado há mais ou menos 60 (sessenta) dias, e que os proprietários já haviam solicitado que a nova inquilina retirasse a placa, o que ainda não tinha sido feito;



      4) de posse da denúncia anônima e da informação de que a nova inquilina não havia retirado a placa de ‘aluga-se’, embora expressamente solicitado pelos locatários, os policiais começaram a conversar com vizinhos que disseram que nada sabiam da nova inquilina do imóvel; 



    5) ato contínuo, os policiais foram numa casa vizinha e por cima do muro conseguiram visualizar um veículo. Em consulta informal ao sistema de veículos do Estado de São Paulo, através de um delegado daquela unidade da federação, descobriram uma anotação por apropriação indébita de uma locadora de veículos; 



    6) em seguida, chamaram pela moradora da residência mas ninguém atendeu, razão pela qual, entenderam os policiais, naquele momento, que a denúncia de que a casa foi alugada apenas para depósito e que ninguém morava lá era procedente e pela existência de indícios suficientes de que a denúncia anônima era firme ficaram convencidos pela existência de flagrante. Nesse contexto, entendo que a flagrância estava caracterizada, haja vista a reunião de elementos que trouxeram estranheza às equipes policiais e atestaram a procedência da denúncia anônima. É certo que a maioria das pessoas, senão todas, não se qualificam (entregam seus nomes) quando denunciam crimes cujos autores são pessoas perigosas, como no caso em questão, devendo a polícia realizar diligências prévias para verificar a procedência da notícia, o que foi devidamente observado pelas equipes de polícia no caso em tela. 



    Por todo o exposto, afasto a preliminar de nulidade do flagrante delito e das provas advindas dele. (...)



    Em juízo, a testemunha PC/GO WAGNER LOPES NUNES FILHO, inicialmente ratificou seu depoimento prestado na fase policial no tocante à prisão em flagrante delito da acusada LÍDIA e sobre a apreensão das substâncias proscritas; esclarecendo, em seguida, que a equipe da GENARC de Rio Verde/GO recebeu uma denúncia anônima, que foi direcionada a outro policial que não integra a equipe e que estava de folga no dia da diligência, e que, recebida a denúncia, foi ao endereço verificar a sua procedência; que a equipe, a princípio, entendeu que não havia moradores no imóvel (o que iria ao encontro da denúncia), à míngua de movimentação e da existência de uma placa de ‘aluga-se’ na frente da casa; que os vizinhos relataram desconhecer movimentação na residência; que ligaram para o número da placa de ‘aluga-se’ e o proprietário/locador do bem disse que uma nova inquilina já havia alugado a casa há aproximadamente 60 (sessenta) dias, o que causou estranheza pela manutenção da placa; que, ato contínuo, chamaram a moradora e ninguém atendeu, gerando na equipe sensação de ninguém morava no endereço; que, por fim, subiram no muro e viram um carro e em consulta ao prontuário encontraram uma anotação administrativa, o que motivou a equipe a fazer uma consulta informal com um Delegado de Polícia do Estado de São Paulo/SP, que informou que anotação era referente a um possível crime de apropriação indébita, uma vez que o veículo era de uma locadora de automóveis e não foi devolvido no prazo estipulado; diante de todos esses fatos, a equipe liderada pelo delegado da GENARC/RV entendeu pela situação de flagrância e entraram na casa, resultando na apreensão de mais de 150 (cento e cinquenta) quilos de substância análoga à maconha e na prisão da acusada LÍDIA em flagrante delito.



    A testemunha PC/GO WAGNER LOPES NUNES FILHO ainda informou em seu depoimento judicial que foi o responsável pela perícia no celular apreendido com a acusada LÍDIA; relatou que pelas conversas extraídas do aparelho foi possível encontrar o envolvimento dos outros 4 (quatro) acusados, cada um com papel bem definido na associação destinada a prática do crime de tráfico de drogas. 



    Segundo a testemunha, os diálogos extraídos do aparelho celular demonstram que JOHN PARKSSON BENITES VIEIRA tinha um relacionamento afetivo com a acusada LÍDIA; MARLON DENIS DA SILVA ANDRADE é colega de cela de JOHN PARKSSON BENITES VIEIRA, sendo os dois sócios na traficância, e quem orientava o que LÍDIA deveria fazer (transportar, depositar, pesar, organizar, entregar, etc., as drogas); ADRIANO DE FREITAS SILVA (taxista e ‘uber’ na cidade de Rio Verde/GO) era quem transportava as drogas juntamente com LÍDIA; e, por fim, VINÍCIOS SANTOS SOUZA trabalhava como apoio à ADRIANO e LÍDIA, fazendo o trabalho de ‘batedor’ para evitar que o veículo em que estavam as drogas passasse em barreiras policiais ou em locais com movimentação de pessoas. 



    No mesmo sentido, foi o depoimento judicial da testemunha PC/GO RAFAEL JOSÉ GONÇALVES DE LIMA HASS, exceto em relação à investigação dos diálogos extraídos do aparelho celular apreendido com a acusada LÍDIA, haja vista que a mencionada testemunha disse não ter participado da continuidade das investigações após a prisão em flagrante delito de LÍDIA



    O relatório de investigação mencionado pelas testemunhas está acostado nos autos do inquérito policial. O referido documento relata individualmente os diálogos que demonstram a participação de cada acusado na associação criminosa instalada para a prática do crime de tráfico de entorpecentes. 



    Segundo o relatório, o acusado JOHN PARKSSON tem uma relação afetiva com a acusada LÍDIA e estes se comunicavam diariamente por meio do aplicativo ‘WhatsApp’, embora o primeiro esteja recolhido na unidade prisional de Rio Verde/GO, conforme diálogos extraídos do aparelho celular periciado, no qual os números utilizados por JOHN PARKSSON são nominados como ‘LUCAS’ e ‘VIDA’. 



    Conforme ‘prints’ e capturas de tela, JOHN e LÍDIA travam inúmeros diálogos referentes à aquisição, ao transporte, ao depósito e à distribuição de entorpecentes, assim como LÍDIA fotografava os tabletes de entorpecentes e encaminhava as fotos para conferência não só de JOHN, mas também de MARLON DENIS. Esse último era nominado como ‘NEGONA’ no celular apreendido, o que levou aos investigadores ligarem o número de contato ao acusado MARLON DENIS, que também é conhecido na penitenciaria local como ‘NEGÃO’. Esse último também era chamado por LÍDIA e JOHN como ‘NEGO DENIS’ nos diálogos capturados. 



    Segundo os diálogos analisados no relatório de investigação, a acusada LÍDIA encaminhava a ‘contabilidade’ das drogas depositadas tanto para JOHN quanto para MARLON, que revezavam em ditar as orientações à LÍDIA, sendo que, em várias oportunidades, encaminhava a localização (em tempo) real por meio do aplicativo ‘WhatsApp’ para ambos os acusados, notadamente quando viajava para outras unidades da federação em busca de mais entorpecentes” (fls. 9-22, e-doc. 11).



    5. Interposta apelação criminal pela defesa, o Tribunal de Justiça de Goiás afastou a alegação de ilicitude das provas, nestes termos:



    “Preliminarmente, os réus suscitaram nulidade das provas por violação de domicílio e por cerceamento de defesa.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, firmou entendimento no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (STJ, AgRg no HC 667.150/SP). 



    No caso em exame, observa-se a ocorrência de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, conforme consta dos autos, após receberem denúncia anônima de que um imóvel estaria sendo utilizado como depósito de drogas, foi realizada diligência no endereço, tendo os policiais constatado uma casa com uma placa de ‘aluga-se’, inicialmente vazia, quando então solicitaram apoio do delegado de polícia responsável pelo GENARC para auxiliar na diligência. Após telefonaram para o número anotado na placa de aluguel, os policiais obtiveram a informação de que o imóvel havia sido alugado há cerca de 60 (sessenta) dias, inclusive com solicitação à nova inquilina para a retirada da placa. Buscando informações, os vizinhos disseram desconhecer a moradora do imóvel. Em seguida, a partir de uma casa vizinha e sobre o muro, os policiais conseguiram visualizar um veículo no local, o qual, em consulta informal ao sistema de veículos, descobriram uma anotação por possível prática de apropriação indébita relativamente a uma locadora de veículos. Na sequência, chamaram pela moradora, porém não foram atendidos, motivando a entrada na casa, momento em que flagraram a acusada Lídia Pereira em um dos quartos, acompanhada do filho de 4 anos de idade, além das porções de maconha pesando 153 quilogramas, duas balanças de precisão, veículos, caderno de anotações e quantia em dinheiro. 



    Portanto, o cenário anterior ao ingresso no imóvel, mormente pelas diligências prévias realizadas, evidenciava a ocorrência de crime permanente no local, circunstância apta a permitir a entrada desautorizada dos policiais, descabendo, pois, a tese de nulidade do flagrante e das provas decorrentes. 



    Pertinente à alegação de cerceamento de defesa pela não disponibilização integral dos dados extraídos dos dois aparelhos celulares apreendidos, sendo um de uso pessoal da acusada Lídia Pereira (réus John Parksson e Marlon Denis), igualmente sem razão os acusados. 



    Conforme precedentes da Corte Superior, ‘pacificou-se na doutrina e na jurisprudência que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados’ (AgRg no HC 552.172/RJ; RHC 101255/SP; AgRg no AREsp 1281062/SP). 



    No caso, o acesso e análise aos dados constantes da memória do aparelho celular foi autorizado por decisão judicial, resultando na elaboração de laudo de investigação com relatório minucioso em que foram destacados e apontados os diálogos, imagens, fotos, áudios e vídeos que demonstram o envolvimento da acusada e dos réus na prática do crime (mov. 15). Ademais, mesmo com os dados descritos no relatório investigativo, que, ao final, ainda ressaltou a disponibilidade do aparelho e disco de mídia para eventual constatação das partes, a defesa somente se insurgiu sobre suposta violação ao contraditório apenas após o encerramento da instrução processual, contudo, sem apontar trechos que teriam sido deliberadamente omitidos ou mesmo falta de fidedignidade da transcrição.



    Portanto, descabidas as nulidades suscitadas. 



    IV.



      Quanto a configuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a sentença se fundamentou no termo de exibição e apreensão, laudo preliminar e laudo definitivo de constatação da droga, relatório investigativo de transcrição de dados, testemunhos na fase investigativa e em juízo e nos interrogatórios dos réus. 



    A testemunha Wagner Lopes Nunes Filho, agente policial, ratificou seu depoimento prestado na fase policial relativamente às diligências realizadas que culminaram na prisão em flagrante da acusada Lídia Pereira, além da apreensão de mais de 150 kg de maconha, esclarecendo que foi ele o responsável pela perícia no celular apreendido com a acusada. Disse que pelas conversas extraídas do aparelho foi possível constatar o envolvimento dos outros quatro acusados, cada um com o seu papel definido na associação criminosa. Segundo narrou, os diálogos extraídos do aparelho celular demonstram que John Parksson mantinha um relacionamento afetivo com a acusada Lídia Pereira. Marlon Denis é colega de cela de John Parksson e sócios na traficância, e quem orientava o que Lídia deveria fazer. Adriano de Freitas era quem transportava as drogas com Lídia Pereira. Vinícios Santos Souza prestava apoio a Adriano de Freitas e Lídia Pereira, fazendo o trabalho de ‘batedor’ para evitar que o veículo em que estavam as drogas passasse em barreiras policiais ou em locais com movimentação de pessoas. Corroboram, as declarações prestadas por Rafael José Gonçalves de Lima Hass. O relatório investigativo sobre as conversas extraídas dos aparelhos celulares detalha a atuação de cada um dos integrantes e a tarefa desenvolvida no grupo criminoso. Enfim, a prova admitida na sentença, mormente pela quantidade de droga apreendida e testemunhos descritos, evidencia a prática do crime de tráfico interestadual de drogas, bem como demonstra a existência de vínculo previamente ajustado, de caráter permanente e estável entre os réus, consistente na organização e divisão de tarefas entre os sócios para a obtenção de lucro, apto à configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impondo-se manter a sentença condenatória” (fls. 6-8, e-doc. 27). 



    6. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela anulação da condenação dos recorridos e pela ilicitude das provas por invasão de domicílio. Tem-se no voto condutor do acórdão impugnado:



    “O agravo regimental não merece acolhida. 



    Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 



    O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010). 



    O acórdão está assim ementado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 9/5/2016 PUBLIC 10/5/2016).



    Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 



    O crime de tráfico de drogas atribuído ao ora recorrente possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. Nesse sentido, entre outros, o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE. JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal qual o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que naquele momento, dentro da residência, haveria situação de flagrante delito. 2. Tendo o ingresso em domicílio decorrido de investigações preliminares, dando conta da existência de traficância na residência da recorrente, não há falar em nulidade do flagrante. 3. A análise de eventual validade das declarações prestadas por testemunha, que teria sido obrigada a prestar informação falsa sobre o delito, exigiria revolvimento fático-probatório, providência inadmissível nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 1.512.826/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 27/2/2020)



    No caso concreto, o ingresso forçado ao domicílio teve como justificativa a existência de possível prática de apropriação indébita, denúncia anônima e a mera suspeita de que um imóvel com a placa ‘aluga-se’ estava servindo como depósito de drogas (e-STJ fl. 1.025), circunstâncias que não dispensam a necessidade de mandado judicial ou a realização de outras diligências, o que torna ilegal a invasão à residência e todas as provas daí obtidas. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. TESE DE ILICITUDE DA PROVA OBTIDA NA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGRAVADO. PROCEDÊNCIA. INGRESSOEM BARRACO COM BASE APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA, SEM INVESTIGAÇÃO PRÉVIA OU CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR QUE SUBSIDIASSE A CONVICÇÃO OU MESMO A FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE. 1. A Corte Suprema assentou que o conceito de ‘casa’, para o fim da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5º, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter amplo, pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade (RHC n. 90.376/RJ, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/5/2007). 2. No caso, a moldura fática delineada no acórdão da apelação indica que a busca foi efetivada em local precário (barraco), onde situada uma oficina, não acessível ao público, pois se confundia com a própria residência do réu. 3. No tocante às circunstâncias da apr